Tribunal: TJES
Processo: 5006805-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006805-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDIVANDO LIBERATO DE FREITAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006805-41.2022.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECORRIDO: EDIVANDO LIBERATO DE FREITAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO. ADIN 5090. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDIVANDO LIBERATO DE FREITAS
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES,
aduzindo o requerente que foi contratado de forma temporária pelo requerido do ano de 2011 ao ano de 2021, por meio de sucessivas prorrogações, sendo que jamais recebeu o valor correspondente a FGTS. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, bem como o recebimento do FGTS relativo ao período em questão.

Em contestação (ID 3355745), o requerido alega que não são contratos sucessivos, mas sim distintos, sendo incabível o pedido autoral.

A sentença (ID 3355751) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3355755), pretendendo seja aplicada a TR como fator de correção.

O autor apresentou contrarrazões (ID 3355758), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada
.

Inicialmente, registro que o processo estava suspenso por força do julgamento da ADI nº 5090, conforme despacho de ID 4936655, sendo que o autor informou a decisão exarada pelo STF por meio da petição de ID 8863809.

Por ocasião do julgamento da ADI nº 5090, firmou-se o seguinte entendimento:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação”.

Observa-se que o STF entendeu que a remuneração do FGTS não pode ficar abaixo da inflação (IPCA), por violação à CF/88, já que o crédito não acompanharia o aumento geral de preços, no entanto, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que se deu em 17/06/2024.

Conclui-se que, com relação à correção do FGTS em período anterior a 17/06/2024 deve adotado o que ficou decidido nos autos do Recurso Especial n.º 1.614.874/SC, submetido ao rito repetitivo (Tema 731), com aplicação da TR como fator de correção.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 3355751 exclusivamente no que tange ao índice de atualização das parcelas de FGTS objeto da condenação, as quais deverão ser corrigidas com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)